Tribunal: TJSP
Processo: 2329811-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada indeferiu a tramitação do incidente movido em face dos dirigentes da associação executada. Possibilidade, em princípio, de inclusão de administradores/diretores no polo passivo da execução – art. 50 do Código Civil e art. 28, §5o, do CDC. Precedentes deste TJSP. Ata de assembleia indicando a diretoria eleita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada indeferiu a tramitação do incidente movido em face dos dirigentes da associação executada. Possibilidade, em princípio, de inclusão de administradores/diretores no polo passivo da execução – art. 50 do Código Civil e art. 28, §5o, do CDC. Precedentes deste TJSP. Ata de assembleia indicando a diretoria eleita quando da ocorrência dos descontos fraudulentos. Preenchimento dos requisitos necessários para a regular tramitação do incidente de forma que os dirigentes sejam citados e, após, seja apreciado o pleito de desconsideração. Recurso provido.